Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. LAUDO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO ELABORADO POR FUNCIONÁRIO DA CAESB. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAI DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
3. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
4. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença fundamentada no laudo de aferição do hidrômetro elaborado unilateralmente pela CAESB, sem a presença da autora, e ainda, sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.